Tribunal: STF
Processo: HC 74740
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
BIGAMIA (ART. 235 DO CÓDIGO PENAL): PRESCRIÇÃO. DETRAÇÃO
DA PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. "HABEAS CORPUS".
1.      Havendo o segundo casamento ocorrido a 03.02.1979 e a
condenação a dois anos de reclusão apenas em data de 27.08.1984, já
haviam decorrido, entre uma data e outra, mais de quatro anos, prazo
suficiente para extinção da punibilidade, pela prescrição da
pretensão punitiva, segundo a pena em concreto, nos termos dos
artigos 110 e 109, inc. V, do Código Penal.
2.      Ademais, sendo o réu menor de 21 anos de idade, no
momento do segundo casamento, como admitiu o próprio acórdão
recorrido, o prazo prescricional ainda se reduziria à metade, ou
seja, a dois anos, nos termos do art. 115 do Código Penal, de sorte
que mais evidente ainda fica a prescrição.
3.      Nesse ponto, portanto, o "Habeas Corpus" pode ser
conhecido e deferido.
4.      Noutro, porém, não pode ser conhecido. É que nele se
pretende a detração da pena, pela bigamia, agora extinta pela
prescrição, a ser feita em outro processo em que imposta outra
condenação. Questão a ser submetida, primeiramente, ao Juiz das
Execuções Criminais, de 1º grau, faltando competência originária ao
S.T.F. para resolvê-la, de pronto, em "Habeas Corpus".
5.      "H.C." conhecido, em parte, e, nessa parte, deferido,
para a declaração de extinção da punibilidade, pela prescrição da
pretensão punitiva, em relação ao delito de bigamia.